Tribunal: CARF
Processo: 13634.000243/2010-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-27

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13634.000243/2010-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.725 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de julho de 2020
Recorrente
JOANNE BRUNA DE OLIVEIRA ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
SIMPLES
NACIONAL.
EXCLUSÃO.
ATIVIDADE
VEDADA.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO EFETIVA DA ATIVIDADE.
Aplicação analógica da Súmula CARF n° 134 que orienta que a simples
existência, no contrato social, de atividade vedada ao SIMPLES Federal não
resulta na exclusão da contribuinte, sendo necessário que a fiscalização
comprove o efetivo exercício da atividade, aplica-se o entendimento ao
SIMPLES Nacional. Como a exclusão foi baseada unicamente no que constava
do Contrato Social, sem prova do efetivo exercício da atividade vedada, a
exclusão há de ser cancelada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 09-39.966, proferido pela 1a
Turma da DRJ/JFA, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada
pela Recorrente, mantendo o indeferimento de sua opção pelo SIMPLES Nacional ante o
exercício de atividade vedada.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13634.000243/2010-13
Fl. 21
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.725 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13634.000243/2010-13

Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
Trata o presente processo de impugnação ao Termo de Indeferimento da Opção pelo
Simples Nacional (fl. 03 – data de registro do Termo 13/01/2010), tendo em vista o fato
de a empresa apresentar atividade econômica vedada (CNAE 4619-2/00 -
Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não
especializado), conforme Lei Complementar no 123, de 14/12/2006, art. 17, inciso XI.
O interessado apresenta a impugnação, fls. 02, na qual afirma que:
A empresa supra citada a cima, entrou com o pedido de Opção no Simples Nacional, e
foi indeferido o pedido por motivo da Atividade econômica vedada com código 46192/
00, pois a mesma, já entrou com o pedido de alteração na Junta Comercial do Estado
de Minas Gerais e junto a Secretaria da Receita Federal, excluindo essa atividade,
conforme documentos em anexo, pois a empresa é uma empresa nova, aberta em
24/11/2009, e nunca exerceu essa atividade, pede o deferimento em data retroativa
para 24/11/2009, data essa da abertura da empresa e fazendo pedido inclusive para
anular o termo de indeferimento.
Por sua vez, 1a Turma da DRJ/JFA julgou improcedente a manifestação de
inconformidade interposta pela Recorrente e manteve o indeferimento de sua opção pelo
SIMPLES Nacional, cuja decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
INDEFERIMENTO DE OPÇÃO. ATIVIDADE ECONÔMICA.
Deve ser indeferida a opção pelo Simples Nacional quando a pessoa jurídica exerce
atividade vedada, cujo código CNAE consta do Anexo I da Resolução CGSN no 06, de
18/06/2007.
Impugnação Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Inconformada, a Recorrente apresentou suas razões recursais, ratificando os
argumentos delineados por ocasião do oferecimento da manifestação de inconformidade, nos
seguintes termos:

É o relatório.
Fl. 22
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.725 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13634.000243/2010-13

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário (em que pese a Recorrente não ter lhe dado essa
nomenclatura) apresentado atende aos requisitos de admissibilidade previstos nas normas de
regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, inclusive para os fins do
inciso III, do art. 151 do Código Tributário Nacional. Assim, dele tomo conhecimento.
A Recorrente teve indeferido o seu pedido de opção ao SIMPLES Nacional por
constar no seu cadastro perante o CNPJ do código de CNAE 4619-2/00 (Representantes
comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado).
A Recorrente alegou em sede de manifestação de inconformidade que jamais
exerceu tal. O indeferimento foi mantido pela DRJ pelo seguinte fundamento:
A despeito da assertiva do contribuinte de que nunca exerceu a atividade cujo CNAE é
46192/ 00 Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral
não especializado, esta atividade foi informada, quando da abertura da empresa, e não
foi carreado aos autos nenhum documento que comprove que esta atividade não foi
exercida, para que se pudesse caracterizar, se fosse o caso, erro de fato. A referida
atividade é vedada, fato inclusive, não questionado, razão pela qual deverá ser mantido
o indeferimento do Termo ora analisado.
No recurso voluntário a Recorrente reitera que nunca exerceu de atividade
Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado,
tendo, até mesmo alterado o CNAE para o correto (CNAE 47.61-0-03 – Comércio varejista de
artigos de papelaria) tanto nos dados cadastrais de sua Inscrição Estadual (fls. 17) como no CNPJ
(fls.18).
Entendo assistir razão à Recorrente.
Com base apenas no que constava do seu contrato social e no cadastro do CNPJ a
autoridade administrativa entendeu que a Recorrente exercia atividade de comércio atacadista de
bebidas, vedada a optantes do SIMPLES, com fundamento no inciso XI do art. 17 da Lei
Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, que, inclusive, já foi revogado pela Redação
dada pela Lei Complementar no 147, de 2014.
Entendo que as vedações insertas no art. 17 da Lei Complementar n° 123 devem
ser interpretadas no sentido da efetiva atividade exercida pelo contribuinte, para direcionar os
benefícios daquele regime diferenciado de arrecadação para o fim que se busca, ou seja, o
tratamento diferenciado para as microempresas e empresas de pequeno porte, conforme o
previsto no art. 146 da Constituição Federal. Não bastaria portanto a mera menção da atividade
vedada no contrato social, haveria a necessidade de comprovação do efetivo exercício da
atividade vedada pelo contribuinte por parte da Fiscalização.
Fl. 23
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.725 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13634.000243/2010-13

Esse Colegiado, em situações fáticas similares, exarou a Súmula CARF n° 134,
que orienta que a simples existência, no contrato social, de atividade vedada ao SIMPLES
Federal não resulta na exclusão de contribuinte, sendo necessário que a fiscalização comprove o
efetivo exercício da atividade. Essa súmula aplica-se, analogicamente, ao caso sob exame.
Assim, a Recorrente arguiu que apesar de constar no seu contrato social, tal
atividade não é exercida e juntou documentos fiscais para comprovar o alegado. E por outro
lado, não consta dos autos que a fiscalização tenha comprovado o efetivo exercício da atividade
Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado
Assim, considerando que a Recorrente não exerce, efetivamente, a atividade
vedada que consta no seu contrato social e que a fiscalização não comprovou o contrário,
entendo que não cabe o indeferimento do seu pedido de opção ao SIMPLES Nacional.
Por todo o acima exposto, voto em dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 24
DF CARF MF
Documento nato-digital